Tribunal: TJMT
Processo: 1021652-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021652-78.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEFFERSON TERUEL DE ASSUNCAO - CPF: 042.286.829-95 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Douto Juiz da 1a Vara Criminal de Sorriso (IMPETRADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI FURTUOSO (VÍTIMA), ANNA FURTUOSO FELICIANO DA SILVA (VÍTIMA), LUCIANE MARIA KAEFER (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, FURTO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PACIENTE PRONUNCIADO –
1. PREJUDICIALIDADE DA PRETENDIDA CASSAÇÃO DA NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO
– PROVIDÊNCIA ADOTADA PELO D. JUÍZO
A QUO
–
2. SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADA DE FORMA HÍBRIDA
– ADMITIDA EM ATO NORMATIVO DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO EG. TJMT – PANDEMIA DO CORONAVÍRUS – GRAVE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E CELERIDADE PROCESSUAL – DIREITO À SAÚDE RESGUARDADO – UTILIZAÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS EM JULGAMENTOS PERMITIDA POR LEI –
3. INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS E DAS TESTEMUNHAS QUE NÃO POSSUI CARÁTER ABSOLUTO
– INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO SOFRIDO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

O pedido de nulidade da decisão mediante a qual a d. autoridade tida por coatora nomeou advogado dativo para exercer a defesa técnica do paciente durante o julgamento perante a Corte Popular, restou prejudicado com a cassação providenciada pela própria magistrada de 1o grau.

2.

A realização da sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida, com atos presenciais e por meio de videoconferência, neste momento pandêmico, é admitida por ato normativo do Conselho Superior da Magistratura do eg. Tribunal de Justiça do Mato Grosso (Portaria Conjunta n.o 428, de 13 de julho de 2020) e se compatibilizada com previsões expressas no Código de Processo Penal (art. 185, §2o; art. 217; art. 222, §3o), que permitem, desde que assegurados alguns direitos ao acusado, o seu interrogatório por meios eletrônicos, mediante decisão fundamentada na necessidade da medida para atingir algumas finalidades, dentre as quais “
responder à gravíssima questão de ordem pública”
, que é o caso da pandemia da COVID-19; assim como a inquirição com o uso da tecnologia de testemunhas residentes fora do distrito da culpa ou que demonstrem temor ou sério constrangimento com a presença do acusado.

Outrossim, a medida não só permite que os feitos envolvendo crimes contra a vida retomem o seu curso, como, também, dá concretude ao princípio da razoável duração do processo
(artigo 5o, LXXVIII, CF) e garante o direito à saúde
dos magistrados, servidores públicos, advogados e jurisdicionados
,

3.

A incomunicabilidade dos jurados e de testemunhas não é absoluta, pois, quanto aos jurados, restringe-se àqueles sorteados e às manifestações acerca do processo, conforme dicção do art. 466, §1o, do CPP; e, sendo em regra, em Plenário, a terceira vez que há a inquirição de testemunhas, visto que já ouvidas

na fase investigativa e no sumário da culpa, não há como garantir que inexistiu eventual comunicação entre elas para alinharem suas versões dos fatos, devendo, portanto, o vício ser arguido em momento oportuno (art. 571, inc. VIII, do CPP) e comprovado o efetivo prejuízo sofrido pela parte.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S)

JEFFERSON TERUEL DE ASSUNÇÃO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas
corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, por
determinar que seja híbrida (em parte presencial e em parte virtual) a sessão plenária do Tribunal do Júri

designada para 27/10/2020
nos autos da Ação Penal n.o 0004067-51.2013.811.0040 – código 101225, em que pronunciado como incurso nas penas do art. 121, §2o, incs. I e IV; art. 121, §2o, inc. II e IV, c/c art. 14, inc. II;
art. 121, §2o, incs. I e IV c/c art. 14, inc. II;
e art. 155,
caput
,

todos do Código Penal e do art. 12 da Lei n.o 10.826/03.

Contextualizando os fatos da presente impetração, relata o firmatário do remédio heroico que, com fulcro na
Portaria-Conjunta n.o 428, de 13 de julho de 2020
, a d. magistrada singular determinou que a Sessão de Julgamento do Júri Popular, designada para o dia
27/10/2020
, conte com a presença física dos jurados no Plenário, mas a oitiva das testemunhas e o interrogatório do réu serão feitos pelo sistema de videoconferência, com pregão realizado por meio de um grupo no aplicativo
WhatsApp
.

Assim, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o i. Defensor Público assevera que a
decisão proferida pela d. autoridade tida por coatora atenta contra a Constituição Federal e o Estado Democrático de Direito
, na medida em que, com o julgamento parcialmente virtual perante a Corte Popular
não há como garantir a incomunicabilidade das testemunhas
, que “
podem muito bem se reunir ou reunir-se com qualquer terceiro que venha a ter algum interesse na causa, sem que o Juízo tome conhecimento, inclusive, podem até mesmo serem coagidas em seus testemunhos”
, o que afirma com base em fatos concretos ocorridos naquela Comarca, uma vez que em outro feito no qual atuou, de rito previsto na Lei n.o 11.343/06 (Autos n.o 3202-18.2019.8.11.0040, código 209453), “
ao ouvir a gravação da audiência (por pura sorte) pôde ser constatado que, de forma sutil, uma testemunha (agente do Estado) “soprava” as respostas para outra”
, sendo, pois, suscitada a nulidade nas alegações finais.

Outrossim, alega haver
violação ao direito constitucional do acusado à plenitude de defesa
, mitigando, senão prejudicando, a atuação regular da defensora, e afastando a garantia dos réus de serem pessoalmente conduzidos ao julgamento e interrogados perante os jurados, ocasião em que poderão exercer seus direitos à autodefesa e influenciar no convencimento dos juízes leigos mediante transmissão de suas emoções, indignações, arrependimentos e expressões corporais
“sem interferências ou limitação gerada pela tecnologia”
, possibilitando um julgamento justo pelo Conselho de Sentença, cujas peculiaridades são incompatíveis com as providências adotadas e não podem ser comparadas àquelas pertinentes à uma audiência de instrução, cuja realização inteiramente virtual efetivamente não causa maiores prejuízos à defesa.

De mais a mais, aduz que, embora não se ignore a gravidade da pandemia,
afigura-se descabida a justificativa de que a situação ora vivenciada exige a extravagante medida adotada
, pois, diante do atual cenário de risco baixo de contaminação pela Covid-19, inexiste vedação à presença do réu em seu próprio julgamento, desde que sejam tomadas as precauções indicadas pelos profissionais de saúde.

Por fim, anuncia que, com a discordância do i. Defensor Público para a realização da sessão plenária do Júri de forma híbrida, a gestora da Vara informou-lhe que
a d. magistrada singular pretende nomear advogado dativo para exercer a defesa técnica do paciente durante o julgamento perante o Corpo de Jurados
, já tendo, inclusive, remetido os autos originários ao patrono nomeado, embora ainda inexista publicação de decisão nesse sentido, o que, além de
acarretar gasto desnecessário ao Poder Público
,
gera prejuízos à defesa técnica do acusado e viola as normas constitucionais e aquelas previstas na Lei Complementar Federal n.o 80/94 e na Lei Complementar Estadual n.o 146/2003
, que dispõem ser a assistência jurídica integral e gratuita competência da Defensoria Pública nas localidades onde já instalada.

Diante do que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem, a fim de suspender a sessão plenária do Tribunal do Júri designada para o dia
27/10/2020
, até o julgamento do mérito deste
habeas corpus
, ao que acresce o pleito subsidiário de antecipação dos efeitos da tutela para determinar-se ao juízo
a quo
a realização do julgamento de forma inteiramente presencial, bem como o requerimento para a manutenção da atuação da i. Defensoria Pública no exercício da assistência jurídica do paciente no feito originário, vedando eventual nomeação de defensor dativo ou cassando decisão porventura já prolatada nesse sentido.

No mérito
, pugna pela confirmação da liminar eventualmente deferida e pela realização do ato solene de forma presencial.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 62483459 ao ID 62483468.

O processo eletrônico foi distribuído por prevenção gerada pelo julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1017613-38.2020.8.11.0000.

Na sequência, o impetrante juntou aos autos eletrônicos a petição e documento de ID 62523054 e ID 62523055, mediante os quais informa que na data de
19/10/2020
, em razão da negativa do i. Defensor Público em comparecer à sessão plenária do Júri designada para ocorrer de forma híbrida no dia 27/10/2020; a d. autoridade acoimada de coatora nomeou para representar o paciente o advogado Danilo Militão de Freitas, OAB/MT n.o 19747/O, arbitrando-lhe, desde já, os honorários conforme Tabela da OAB, atualmente em 20 URHs.

A tutela de urgência reclamada foi apreciada e
parcialmente deferida
pelo d. Relator em Substituição, MM. Juiz, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, convocado nos termos da Portaria n.o 603/2020-PRES (ID 64370477), para tão somente SUSPENDER a
sessão plenária do Tribunal do Júri até o julgamento do mérito do presente

habeas corpus
, bem assim, os efeitos da decisão que nomeou defensor dativo para representar o réu na solenidade (ID 63042961).

As informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas sob o ID 63260961 e ID 63260960.

Na sequência, o d. Relator em Substituição
REVOGOU

a decisão de ID 63042961, que deferiu em parte a tutela de urgência reclamada
,
ante o desaparecimento do
periculum in mora
, porquanto nas informações prestadas a d. magistrada singular noticiou ter
cassado
a nomeação do defensor dativo nos autos originários
, bem assim, que o i. Defensor Público manifestou concordância com a realização da sessão plenária de forma híbrida (ID
63325465)
.

Da aludida decisão, o impetrante opôs Embargos de Declaração, sustentando a existência de omissão,
ao argumento de que não teriam sido apreciadas pelo Relator Substituto as aventadas impossibilidade da presença física do acusado na sessão plenária do Tribunal do Júri e suposta ilegalidade decorrente do sorteio virtual dos jurados
(ID
63596490 e ID 63596492). E, em seguida, juntou as petições e documentos de ID 63837032 ao ID 65371988, informando que não foi realizada a sessão de julgamento, porque não localizada uma das testemunhas, sendo o ato redesignado para
03/12/2020
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
(ID 65688462).

Cessada a convocação do magistrado que analisou o pedido liminar, o feito foi devolvido à minha relatoria, nos termos do art. 83, inc. XIV, do RITJMT.

Com os autos conclusos, converti o julgamento em diligência, por vislumbrar a necessidade de colheita de informações complementares, as quais foram juntadas pela autoridade inquinada de coatora sob o ID 74303486 ao ID 74303490.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

De proêmio, ressalto que, nada obstante o i. Defensor Público tenha oposto
Embargos de Declaração
em face da decisão prolatada pelo Relator em Substituição sob o ID 63325465, a jurisprudência das Cortes Superiores se firmou no sentido de reconhecer a
irrecorribilidade do ato do Relator que, em sede de
habeas corpus
, indefere motivadamente medida liminar requerida pelo impetrante
, de modo a tornar incabível a oposição dos embargos de declaração (Nesse sentido: STJ – EDcl no HABEAS CORPUS No 467.959 - SP (2018/0230561-2), Rel. Min. Laurita Vaz, 04/10/2018).

Ademais,
inexiste o propósito de sanar vício ou erro material
, mas de rediscutir a matéria insistentemente, olvidando que se trata a decisão embargada de pronunciamento precário, e que o exame aprofundado da causa é típico da decisão final do
habeas corpus
; portanto,
afigura-se inegável de plano a ausência das hipóteses de embargabilidade previstas no art. 619 do Código de Processo Penal.

E mesmo que assim não fosse, o pedido de suspensão da sessão plenária designada para o dia
27/10/2020
restou prejudicado, pois, conforme as informações complementares prestadas pela d. autoridade acoimada de coatora, o ato solene foi redesignado para
06/04/2021
.

Da mesma forma,
houve a perda do objeto em relação à pretendida cassação da decisão proferida nos autos originários que nomeou defensor dativo para exercer a defesa técnica do paciente na sessão plenária
, pois a medida pugnada foi providencia pela d. autoridade tida por coatora, conforme noticiado sob o ID 63260961 e ID 63260960.

Feitas tais ressalvas, passo à análise da insurgência remanescente na presente ação constitucional.

Depreende-se dos autos eletrônicos que o paciente
Jefferson Teruel de Assunção
foi pronunciado nos autos da Ação Penal n.o 0004067-51.2013.811.0040 – código 101225 como incurso nas penas do
art. 121, §2o, incs. II e IV
(vítima
Sueli Furtuoso
)
;
art. 121, §2o, incs. II e IV c/c art. 14, inc.II
(vítima
Anna Karolina Furtuoso Feliciano da Silva
)
;
art. 121, §2o, incs. I e IV c/c art. 14, inc. II (
vítima
Luciane Maria Kaefer
)
; e
art. 155,
caput
, todos do CP e do art. 12 da Lei n.o 10.826/03
, sendo, inicialmente, a sessão plenária do Tribunal do Júri designada para o dia
24/04/2020
, a qual restou prejudicada em razão da declarada pandemia do novo coronavírus.

Com isso, a d. autoridade tida por coatora redesignou o ato solene para o dia
27/10/2020
, com a determinação para a sua
ocorrência de forma híbrida
, ou seja, com a presença física dos auxiliares e servidores da Justiça, do Ministério Público Estadual, da Defensoria Pública e dos jurados sorteados, mas a oitiva das testemunhas e o interrogatório do réu a serem realizados pelo sistema de videoconferência.

Ocorre que, posteriormente, em decorrência de outras particularidades, como a não localização de algumas testemunhas e as férias do Promotor de Justiça lotado na comarca de origem, houve mais duas redesignações do julgamento perante a Corte Popular, sendo, atualmente, aprazado para
06/04/2021
.

Diante desse cenário, importante frisar que, apesar da situação de emergência decorrente da pandemia do novo coronavírus ter exigido a tomada de medidas no âmbito de todo o Poder Judiciário brasileiro, como a suspensão dos prazos processuais e dos atos presenciais, além da institucionalização do teletrabalho obrigatório, o prolongamento deste contexto e o considerável número de processos paralisados aguardando a solução de mérito exigiram modificações na rotina dos operadores do Direito.

Assim, passou-se a admitir a utilização de recursos eletrônicos e tecnológicos em audiências e julgamentos para garantir a continuidade da prestação jurisdicional e o direito à saúde dos magistrados, servidores públicos, advogados e jurisdicionados.

No entanto, a princípio, o uso da tecnologia foi vedado nas sessões plenárias do Tribunal do Júri, em razão das particularidades do rito dos processos referentes a crimes dolosos contra a vida que ensejam a observância de garantias constitucionais específicas, como a plenitude de defesa, o sigilo das votações e a incomunicabilidade do Conselho de Sentença, de modo que os pronunciados permaneceriam no aguardo do fim das medidas de isolamento e distanciamento social.

Isso gerou um alongamento significativo das pautas de julgamento das varas privativas do Tribunal do Júri, causando prejuízos à organização dos trabalhos, além de relevante atraso à resposta estatal, danos à qualidade das provas e descrédito ao Poder Judiciário, sem se olvidar, ainda, que em relação aos processos com réu preso, há a preocupação de caracterização do constrangimento ilegal por excesso de prazo, que exige o relaxamento das prisões cautelares, que, apesar de constituir direito do acusado, coloca em risco toda a sociedade.

Com isso, considerando que o interrogatório do réu e de outros atos processuais por videoconferência é admitido desde a entrada em vigor da Lei n.o 11.900/2009, o Conselho Nacional de Justiça apresentou uma proposta que autoriza a realização do julgamento popular com a utilização de meios tecnológicos, em razão das contingências geradas pelo novo coronavírus (Ato Normativo 0004587-94.2020.2.00.0000 – Relator Conselheiro Márcio Guerreiro), a qual vem sofrendo forte resistência da advocacia, a ponto de diversas entidades de classe terem se manifestado contra a iniciativa, entre elas a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas (Abracrim), o Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCrim) e o Centro de Estudos das Sociedades de Advogados (Cesa).

Por conseguinte, com a edição da Resolução n.o 322/2020 do CNJ, alguns Tribunais passaram a permitir as sessões plenárias presenciais, ainda que com algumas restrições e, no âmbito do Poder Judiciário Mato-grossense, a Portaria-Conjunta n.o 428, de 13 de julho de 2020, em seu art. 16,
caput
e §1o assim determina:

“
Art. 16

Observadas as normas sanitárias indicadas pelos órgãos competentes e demais disposições e protocolos da presente norma, as audiências,
sessões do Tribunal do Júri
, das Turmas Recursais e do Tribunal na modalidade presencial, poderão ocorrer com o
início da quarta etapa, que deve se dar 30 (trinta) dias após o início da terceira etapa
prevista no Capítulo IV da presente Portaria-Conjunta, nas comarcas que apresentarem classificação de risco “Baixo”.

§1o. Apesar da possibilidade do retorno da modalidade presencial dos atos mencionados no caput,
não há impedimento para a realização por videoconferência ou de modo misto
, ou seja, com a presença de algumas pessoas no local e participação virtual de outras que tenham condições para tanto, observando-se o disposto no artigo 25 da Resolução CNJ no. 185/2013”
.

Sucede que, com a nova onda de contágio em larga escala da COVID-19, diversas comarcas do Estado de Mato Grosso tiveram que regredir às fases iniciais de retorno gradativo da modalidade presencial, dentre elas a Comarca de Sorriso/MT, que desde a data de
01/02/2021
, iniciou a segunda etapa, conforme dispõe a Portaria-Conjunta n.o 154/2021, de 1o de fevereiro de 2021.

Desta feita, nos termos do art. 17,
caput
, da supracitada Portaria-Conjunta n.o 428, de 13 de julho de 2020, “
Até o início da quarta etapa, os atos processuais como audiências,
sessões de julgamento do Tribunal do Júri
, dos órgãos julgadores do Tribunal de Justiça e da Turma Recursal
serão realizados,
exclusivamente
, por meio de recurso tecnológico de videoconferência ou plenário virtual,
de acordo com as normas previstas nas Portarias-Conjuntas n. 283, de 13 de abril de 2020, alterada pela de n. 289, de 22 de abril de 2020, de n. 298, de 27 de abril de 2020, e de n. 321, de 8 de maio de 2020, conforme o caso”
.

Portanto, resta claro que a realização da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri de forma híbrida, com atos presenciais e por meio de videoconferência, tal qual determinado pela d. autoridade tida por coatora,
encontra suporte em ato normativo do Conselho Superior da Magistratura desse eg. Sodalício.

Fosse pouco, a utilização de recursos tecnológicos de transmissão de sons e imagens em tempo real está expressamente prevista no âmbito do Processo Penal, no art. 185, §2o, no art. 217 e no art. 222, §3o.

Tais dispositivos legais admitem, desde que atendidos alguns direitos ao denunciado, a realização de seu interrogatório por meio de videoconferência, mediante decisão fundamentada que demonstre a necessidade da medida para atingir algumas finalidades, dentre as quais, “
responder à gravíssima questão de ordem pública”
, que é o caso da pandemia da COVID-19; assim como a inquirição com o uso da tecnologia de testemunhas que residem fora do distrito da culpa ou demonstrem temor ou sério constrangimento com a presença do réu.

Aliás, conquanto preferencialmente deva ocorrer na modalidade presencial, a autodefesa por videoconferência não é incompatível com o rito procedimental dos processos afetos ao Tribunal do Júri, pois o próprio art. 474,
caput
, do CPP é expresso ao dizer que "
(...) será o acusado interrogado, se estiver presente, na forma estabelecida no Capítulo III do Título VII do Livro I deste Código"
, que remete, dentre outros regramentos, a viabilidade do interrogatório por meio tecnológico.

E, antes mesmo do momento pandêmico ora vivenciado
, o c. Superior Tribunal de Justiça já admitia que o interrogatório do acusado nos julgamentos perante o Tribunal do Júri ocorresse mediante o sistema de videoconferência, como se verifica no seguinte precedente,
in verbis:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO (4X). DETERMINAÇÃO DE INTERROGATÓRIO EM PLENÁRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE EM PROCESSOS DO TRIBUNAL DO JURI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A DETERMINAÇÃO DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - A realização de interrogatório por meio de videoconferência é medida que objetiva a desburocratização, agilização e economia da justiça, podendo ser determinada excepcionalmente nas hipóteses previstas no rol elencado no §2o do art. 185 do Código de Processo Penal.

II - Assim, deve-se ressaltar que não há qualquer incompatibilidade de realização de interrogatório por videoconferência em sessão plenária do Júri, sendo imprescindível apenas a observância da excepcionalidade da medida e da necessidade de devida fundamentação na sua determinação, em respeito ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(...)” (
RHC 80.358/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 22/03/2017).

Seguindo essa mesma linha intelectiva, esse eg. Sodalício assim decidiu:

“(...)

I -

A realização de interrogatório por meio de videoconferência é medida

que

objetiva

a desburocratização, agilização e economia da

justiça,

podendo

ser

determinada

excepcionalmente

nas hipóteses previstas

no

rol elencado no § 2o do art. 185 do Código de Processo Penal.

II - Assim, deve-se ressaltar que não há qualquer incompatibilidade de

realização

de

interrogatório

por

videoconferência

em sessão plenária

do

Júri,

sendo

imprescindível

apenas

a observância da excepcionalidade

da medida e da necessidade de devida fundamentação na

sua determinação, em respeito ao disposto no art. 93, inciso IX, da

Constituição Federal, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(...)
” (N.U 1005019-94.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017).

Além disso, o próprio Conselho Nacional de Justiça, em 08 de outubro de 2019, editou a Resolução n.o 55/2019, que em seu art. 3o preconiza “
Recomendar aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais que promovam investimentos voltados à plena adoção do sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais, na forma da lei, inclusive durante sessões do Tribunal do Júri
”.

E o apoio de videoconferência na realização de audiências e julgamentos, em um sistema que está sendo chamado de presencial virtual ou telepresencial, já é uma realidade no país, inclusive nos tribunais de segunda instância e nos tribunais superiores, sem que existam questionamentos acerca da validade e legalidade das decisões e atos praticados.

Da mesma forma, o Congresso Nacional se utiliza de um sistema de deliberação remota para a votação de todos os tipos de proposições legislativas, inclusive, propostas de emenda à Constituição, sem que sejam infirmadas a sua constitucionalidade ou legalidade.

Com isso, inexistem razões para tanta discussão acerca da possibilidade de a sessão plenária ocorrer sem a presença física das testemunhas e do acusado, visto que não se está negando o direito de participarem do julgamento, uma vez que se farão presentes mediante o sistema de videoconferência.

De mais a mais,
a eventual comunicação entre testemunhas jamais foi entrave nos processos afeto ao procedimento especial do Tribunal do Júri, mesmo porque, em regra, em Plenário é a terceira vez que ocorre a inquirição, visto que já houve a oitiva na fase investigativa e no sumário da culpa, de modo que, se há alguma intenção das testemunhas em alinharem suas versões dos fatos, existe tempo suficiente para isto ocorrer antes mesmo da sessão plenária.

Ainda, a jurisprudência é firme no sentido de que “
A quebra da incomunicabilidade de testemunha é vício que justifica o reconhecimento de nulidade quando acompanhado de prejuízo”

(AgInt no AREsp 971.119/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 13/08/2018) e demanda arguição imediata, nos termos do art. 571, inc. VIII, do CPP, a concluir que o vício constatado não acarreta a automática invalidação do ato, que somente se dá se houver manifesto prejuízo.

Nada obstante a isso, nos autos originários, o d. juízo
a quo
deferiu o pedido da i. Defesa para que as testemunhas residentes na comarca de Sorriso/MT sejam ouvidas na sala passiva do Fórum, possibilitando o controle dos participantes presentes; e as que se encontram fora do distrito da culpa, para que sejam inquiridas em local sem interferência externa no ambiente da coleta da manifestação, o que garantirá que não haja comunicação entre elas (ID
63260961 - Pág. 6)
.

E, em relação ao sorteio dos jurados, inexistem discussões acerca da incomunicabilidade deles, pois a própria d. autoridade tida por coatora esclareceu na decisão acostada sob o ID 62523055 que não se dará por grupo de
Whatsapp
, mas, sim, “
no saguão do fórum”
, por se tratar de local “
mais arejado e com cadeiras suficientes para garantir o distanciamento social, sendo encaminhados ao plenário apenas os 7 (sete) sorteados
”, atendendo, dessa forma, o que disciplinado na legislação e as medidas de prevenção da COVID-19.

Nesse aspecto, cabe frisar, ainda, que a incomunicabilidade dos jurados se restringe aos jurados sorteados e não é de caráter absoluto, porquanto diz respeito tão somente as manifestações acerca do processo, conforme dicção do art. 466, §1o, do CPP. Logo, quaisquer contatos dos jurados que não dizem respeito a dados do processo a ser julgado, mormente se houver certidão de incomunicabilidade firmada por oficial de justiça, que goza de presunção de veracidade, não é causa de nulidade.

Dessa forma já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “
Não ocorre quebra de incomunicabilidade quando o jurado se comunica ou conversa, ainda que durante a sessão, mesmo com os demais membros do Conselho de Sentença, desde que o assunto não seja a causa, as provas ou o mérito da imputação
[...]" (REsp n.1.440.787/ES, SEXTA TURMA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 07/08/2014, DJe de 3/9/2014)”
(AgRg no REsp 1690808/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018) – destaquei.

Portanto, não verifico a existência de motivos para impedir que a sessão plenária do Júri ocorra de forma híbrida, tal qual determinado pela d. autoridade acoimada de coatora, mesmo porque esta medida atende os princípios constitucionais da razoável duração e celeridade processual, bem como as medidas de proliferação do coronavírus no âmbito do Poder Judiciário.

A propósito, a c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Tribunal de Justiça decidiu recentemente, na sessão realizada no dia 03/02/2021, inexistir ilegalidade manifesta na designação de sessão plenária do Júri de forma mista, cujo julgado ementado a seguir reproduzo,
in verbis:

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI – REALIZAÇÃO DE FORMA HÍBRIDA
(PRESENCIAL E VIRTUAL)
– MEDIDA ADOTADA EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CONJUNTA N. 428/2020-TJMT – LEGALIDADE – PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELA COVID-19 – PREJUÍZO PARA A DEFESA NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO – ORDEM DENEGADA.

Autorizada, por meio de Portaria Conjunta, a realização das sessões de julgamento do Tribunal do Júri, exclusivamente, por meio de recurso tecnológico de videoconferência, ou de forma híbrida, ou seja, com a presença das autoridades e dos jurados sorteados, de modo a prevenir o contágio pela Covid-19, não há falar em direito absoluto de presença física dos pacientes, mormente quando respeitada a garantia de entrevista reservada com o defensor”.

E, como bem ressaltou o Exmo. Des. Marcos Machado, no voto condutor do julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1020494-85.2020.8.11.0000, realizado pela c. Primeira Câmara Criminal do eg. TJMT, “
não autorizar a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri, por videoconferência ou de forma híbrida/mista, afigura-se um verdadeiro retrocesso social. Em outras palavras, defender o processo ordinário durante estado de pandemia, na contramão da tendência mundial de distanciamento social ou adoção de protocolos, não atende ao interesse público, seja de funcionamento eficaz do Sistema de Justiça Criminal, seja do direito subjetivo do próprio réu a ter um julgamento definitivo (CNJ, Ato Normativo no 0009672-61.2020.2.00.0000)”
(N.U 1020494-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020) – destaquei.

Com tais argumentos, concluo que a realização das sessões de julgamento perante o Tribunal do Júri em tempos de pandemia, com o apoio de recursos tecnológicos, não só permite que os feitos envolvendo crimes contra a vida retomem o seu curso, como, também, dá concretude ao princípio da razoável duração do processo
(artigo 5o, LXXVIII, CF) e garante o direito à saúde
dos magistrados, servidores públicos, advogados e jurisdicionados
, motivo pelo qual entendo pela inviabilidade da pretensão defensiva no presente
mandamus
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
JEFFERSON TERUEL DE ASSUNÇÃO
,
e, por conseguinte, mantenho a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida, como determinado pela d. autoridade tida por coatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021